Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-77.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BALABAN - CPF: 843.453.731-15 (AGRAVANTE), IVONEI SCOPEL - CPF: 832.454.721-53 (AGRAVADO), SIDNEI SCOPEL - CPF: 844.464.631-87 (AGRAVADO), JOLCIR SCOPEL - CPF: 001.168.421-64 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONSTITUIÇÃO DE MORA, COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO E OFERECIMENTO DE BEM COMO GARANTIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES – MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS BALABAN visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação de Obrigações e Indenização Por Perdas e Danos nº 1002030-43.2018.8.11.0045, rejeitou os embargos de declaração interposto, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de compensação da obrigação da quantia de 10.593,11 (dez mil, quinhentos e noventa e três vírgula onze) sacas de soja de 60 kg cada, que corresponde a 635.586,60 kg (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis vírgula sessenta quilos) do produto, correspondente à falta de área.

Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida mora dos agravados em relação à quantia de 10.132,64 (dez mil, cento e trinta e duas vírgula sessenta e quatro) sacas de soja e também da quantia de 35.155,60 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e cinco vírgula sessenta) sacas de soja, bem como seja determinada que a área de 101,8369 ha, matrícula nº 339, CRI de Cerejeiras/RO, seja aceita como garantia do negócio, constituindo os Agravados em mora das parcelas vencidas em 28.02.2017 e 31.03.2017.

Afirma, para tanto, ainda que houvesse diferença de área a ser abatida, esta foi considerada no cálculo.

Assegura que a área oferecida em garantia, inclusive do juízo, possibilita receber a parte incontroversa, de 35.155,60 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco ponto sessenta) sacas de soja.

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões recursais de ID 49965476, os agravados refutam
in totum
as alegações da parte adversa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação de Obrigações e Indenização Por Perdas e Danos movida pelos agravados, em desfavor do agravante.

O juízo
a quo
entendeu por bem indeferir os pedidos (i) de reconhecimento de que os Agravados se encontram em mora com relação à quantia de 10.132,64 sacas de soja, referente à preclusão do direito de reivindicar por eventuais faltas de área nas matrículas n.º 378, 380, 441 e 3.003 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT; (ii) reconhecimento de que os Agravados se encontram em mora na quantia de 35.155,60 sacas de soja, que representa o saldo devido pelas áreas adquiridas e já escrituradas; (iii) reconhecimento de que houve omissão em relação à análise da área ofertada em garantia, na quantia de 101,8369, objeto da matrícula n.º 339 do C.R.I. de Cerejeiras-RO, conforme previsto no aditivo contratual, que autoriza o pagamento da integralidade das duas últimas parcelas do preço.

O agravante afirma i) que o pedido de reconhecimento da mora dos agravados com relação à quantia de 10.132,64 sacas de soja, referente à preclusão do direito de reivindicar eventual falta de área nas matrículas n.º 378, 380, 441 e 3.003 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, não foi para exigir o pagamento, mas tão somente para deixar claro que não há que se falar no abatimento proporcional do valor do preço; ii) que o reconhecimento da mora dos agravados com relação à quantia de 35.155,60 sacas de soja, decorre do fato de que a área que não teve a escritura registrada por motivos alheios à vontade do Agravante, objeto da matrícula n.º 33.092 do C.R.I. de Lucas do Rio Verde-MT, foi vendida pelo valor de 54.590 sacas de soja; iii) que a área está em uso pelos agravados desde a data 18.05.2011, data da celebração do contrato; iv) que os agravados não falam em rescisão contratual, tampouco na devolução da área, mas simplesmente buscam criar uma série de subterfúgio que faça com que a área lhes seja escriturada de graça, ou quase isso; v) que os agravados buscam uma cláusula penal arbitrária de 40%, a ser calculada sobre a parte da área não escriturada, que, depois de liquidada, perfaz a quantia de 21.836 sacas de soja; vi) que somada a parcela com vencimento na data de 28.02.2017, na quantia de 30.000 sacas de soja, com a parcela com vencimento para 31.03.2017, na quantia de 37.620 sacas de soja, têm-se uma quantia de 67.620 sacas de soja; vii) que se da quantia de 67.620 sacas de soja for deduzida a quantia correspondente à cláusula pena de 40%, no montante de 21.836, ainda sobra a quantia de 45.784 sacas de soja; viii) que se da quantia de 45.784 sacas de soja, ainda for deduzida a quantia de 10.593,11, correspondente à falta de área, ainda assim sobraria a quantia de 35.190,89 sacas de soja; ix) que o parágrafo quarto da cláusula sexta foi modificado pelo parágrafo único da cláusula quarta do aditivo contratual, que autoriza o recebimento do valor das parcelas do preço mediante oferta de garantia e, por fim, x) que com fins de receber a quantia de 35.190,89, está oferecendo em garantia a área de 101,8369 ha, objeto da matrícula nº 339, CRI de Cerejeiras-RO.

Pois bem.

De toda análise, percebe-se que a matéria ventilada é matéria de fundo/mérito, que dependerá de instrução e dilação probatória, sendo prematuro e contraproducente, atender tais pleitos.

No caso em tela, a liminar pleiteada corresponde ao mérito total da demanda e, em sede de cognição sumária, é impossível deferir tal pedido, uma vez que, caso não seja comprovada a veracidade dos fatos e fundamentos levantados, haverá prejuízo inverso.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.
A compensação entre débito e crédito tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, sendo possível sua respectiva utilização como forma de extinção da obrigação. 2. No caso, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida do agravante com os eventuais créditos que alega possuir é matéria que demanda ampla dilação probatória, sendo, portanto, reservada ao Juízo a quo
. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 20160020306305 0032708-78.2016.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 22/02/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2017 . Pág.: 726/729)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito
. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJMT, AI 107566/2015, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMISSÃO NA POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes, ab initio, os elementos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, prudente a denegação ante a necessidade de dilação probatória com eventual integração da lide e contestação
. Considera-se temerário o deferimento de liminar de imissão de posse em ação reivindicatória, tendo em vista a própria natureza dessa demanda.
Prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza
.”
(TJMT, AI 172630/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020